Tribunal: TJDFT
Processo: 0705668-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0705668-21.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CAROLINA GOMES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, OLIVEIRA &amp; MELLO - SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA - ME REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público. Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito